Tribunal: TJSP
Processo: 2204146-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sucessão empresarial. Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão empresarial da executada que deve ser demonstrada em conjunto com os elementos do art. 50, CC. Necessidade de comprovação e análise aprofundada. Decisão mantida. Recurso não provido.